Tribunal: TJES
Processo: 5005720-82.2021.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Enriquecimento sem Causa; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-02-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005720-82.2021.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A
RECORRIDO: BENOINO PICH
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5005720-82.2021.8.08.0047

RECTE.: ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A

RECDO.: BENOINO PICH

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PEDRA NA PISTA DE ROLAGEM. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese do autor

O autor relata, em síntese, que Trafegava pela BR-101, administrada pela parte ré, quando seu veículo teria se chocado contra uma pedra, resultando em danos ao veículo, a saber: pneu, suportes do para-choque traseiro, compartimento do estepe e mangote do tanque de combustível. Por este motivo vem a juízo requerer reparação pelos danos morais e materiais suportados.

Não apresentou contrarrazões recursais, conforme certidão ao ID. 3571376.

Tese da ré

Em sede recursal (ID. 3571369), alega a ausência de responsabilidade sobre os fatos narrados pelo autor e requer a reforma da r. Sentença de primeira instância para julgar totalmente improcedente o pedido do recorrido, uma vez que não restou provada qualquer prática de ato ilícito pela Recorrente, tampouco a existência de nexo causal. Aduz, por fim, que os danos materiais alegados não foram comprovados, e requer a exclusão ou diminuição da condenação a título de danos morais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 3571367) dispôs que: “
Ante o acima expendido, e tudo o mais que dos autos consta, atento ao comando inserto no art. 6º da LJE, estou que a decisão mais justa e equânime para o deslinde desta quaestio é o do acolhimento da pretensão autoral, pelo que
JULGO PROCEDENTES
os pedidos constantes da inicial para:
a) CONDENAR
a parte requerida a indenizar a parte autora, a título de danos materiais, no valor de R$ 1.380,00 (mil, trezentos e oitenta reais), corrigido monetariamente a partir da data do desembolso, e com juros legais a partir da citação;
b)

CONDENAR
a parte requerida a pagar à parte autora, sob a rubrica de indenização por dano moral, a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigida monetariamente conforme tabela oficial de índices da CGJ/ES, e juros moratórios de 1% a.m., tudo a contar da publicação da sentença
”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção integral do julgado.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

A recorrente alegou que não há que se falar em negligência da Concessionária, vez que a pista foi devidamente checada e se encontrava em perfeitas condições de tráfego; todavia, após análise detida dos autos, coaduno com o entendimento do julgador
a quo.

De fato, os elementos de prova apontam contornos diversos do arguido pelo Recorrente. Corroboram com esse entendimento as fotos das avarias causadas ao veículo (ID.
3571342
), bem como orçamentos de reparo (ID.
3571343
) juntados pelo autor à inicial. Observo também que há solicitação de atendimento feita pelo autor junto à ora recorrente na data dos fatos, indicando necessidade de serviço de socorro mecânico da concessionária, demonstrando que a situação não se tratava de um simples estouro de pneu.

Entendo que esses documentos são aptos a comprovar a matéria fática articulada na inicial, desincumbindo assim o recorrido do seu ônus probatório, previsto no artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil.

No caso em apreço, como explicitado anteriormente, a responsabilidade da prestadora de serviços é objetiva, a qual exige apenas o dano e o nexo de causalidade; tal espécie de responsabilidade só se afasta pela culpa exclusiva da vítima ou caso fortuito e força maior, ou ainda, ameniza-se pela culpa parcial do usuário do serviço, nenhuma das quais se mostra presente do caso.

Ademais, o nexo causal, como se sabe, é a relação de causalidade entre a ação ou omissão do agente e o dano verificado; nos autos, verifico o nexo de causalidade entre o dano no veículo do recorrido e a pedra na pista de rolagem da Rodovia BR 101, uma vez que fotos e documentos dos autos comprovam que o veículo sofreu danos no pneu, suportes do para-choque traseiro, compartimento do estepe e mangote do tanque de combustível, motivo pelo qual o autor sequer conseguiu continuar viagem com seu veículo, solicitando ajuda da concessionária após o acidente. Dessa forma não há de se falar em inexistência de danos materiais.

Nota-se, que a Recorrente alega a ausência de omissão, aduzindo monitorar o trajeto por meio de rondas, bem como a inexistência de nexo de causalidade no caso apresentado, e repudia as alegações autorais.

Outrossim, o que se observa é que, na realidade, a parte Recorrente não faz acompanhar nenhum documento com a contestação que afaste as alegações autorais. A contestação e recurso inominado foram apresentados de forma genérica, visando apenas excluir a responsabilidade da Recorrente sem, contudo, esclarecer o ocorrido ou mesmo apresentar provas da licitude das suas condutas.

Com efeito, competia à Recorrente, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, a comprovação à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido, ônus do qual não se desincumbiu, como também não provou a inexistência de defeito nos serviços prestados, e nem provou ser culpa exclusiva da Requerente ou de terceiro os fatos ocorridos, como dispõe o artigo 14, § 3º da Código de Defesa do Consumidor.

Dessa forma, em que pese a irresignação da recorrente, irretocável a sentença ao condenar a concessionária ao pagamento de R$ 1.380,00 a título de indenização por dano material, referente à reparação do dano causado ao veículo.

No tocante a indenização por danos morais, apesar do acidente, em si, não ser o suficiente para gerar o abalo moral, haja vista que a direção de veículo automotor é notoriamente perigosa, o fato da concessionária ter se negado administrativamente a suportar os prejuízos causados agravou de sobremaneira a situação, posto que além de ter passado por uma situação extremamente perigosa, o recorrido sofreu a angústia de não ser ressarcido pelos danos ocasionados em seu veículo por falha da concessionária na manutenção da segurança da pista.

Dessa forma, mesmo que por argumento diverso, entendo por manter os danos morais nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte Autora, ora Recorrida, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Por fim, entendo que os argumentos apresentados pelo recorrente em suas razões recursais são bem parecidos com aqueles constantes da contestação, os quais foram devidamente rechaçados pela sentença recorrida.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Sem condenação em honorários, eis que sequer foram apresentadas contrarrazões recursais.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.